Tribunal: TJDFT
Processo: 0703512-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. CUSTEIO DO MEDICAMENTO XOSPATA 40 MG (HEMIFUMARATO DE GILTERITINIBE). NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. PRECEDENTE AINDA NÃO SUPERADO.

1. O agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência para autorização, custeio e fornecimento do medicamento XOSPATA 40 MG VO (HEMIFUMARATO DE GILTERITINIBE) ao autor/beneficiário de plano de saúde pelo réu/agravado por não haver previsão de obrigatoriedade do referido medicamento no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde.
2. A jurisprudência dominante neste Tribunal entende que o rol da ANS é apenas referencial e de caráter exemplificativo, não servindo como escusa legítima para negativa de tratamento e nem podendo se sobrepor à indicação médica que considera o medicamento/tratamento essencial para preservação da vida do paciente. Além disso, a aceitação da escusa frustraria os objetivos do próprio contrato.
3. No caso dos autos, aplica-se a principiologia do direito consumerista. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, já que é a parte vulnerável da relação contratual.
4. O plano de saúde pode restringir doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para melhorar a qualidade de vida do paciente. Há tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesse sentido: “A existência de cobertura contratual para a doença apresentada pelo usuário conduz, necessariamente, ao custeio do tratamento proposto pelos médicos especialistas, revelando-se abusiva qualquer cláusula limitativa do meio adequado ao restabelecimento da saúde e do bem-estar do consumidor. Precedentes”. (REsp 1442236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016).
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.